Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722680-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CONESA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dan Hebert Engenharia S.A. (ID no 27403064, págs. 1-4) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 27134722, págs. 1-7). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO